Tribunal: TJSP
Processo: 1098033-09.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA REGULARIDADE DO DÉBITO COBRADO – DÍVIDA INSUBSISTENTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000162747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1098033-09.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TIM
CELULAR S.A., é apelado LEFEVRE CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1098033-09.2017.8.26.0100
Apelante: Tim Celular S/A
Apelada: Lefevre Corretora de Mercadorias Ltda.
Comarca: São Paulo 33a Vara Cível
Juiz prolator: Douglas Iecco Ravacci
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
TELECOMUNICAÇÕES
AUSÊNCIA DE PROVA
IDÔNEA DA REGULARIDADE DO DÉBITO COBRADO

DÍVIDA
INSUBSISTENTE

SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO
VOTO No 34096
Inconformada com a sentença que julgou procedente
a ação declaratória de inexigibilidade de débito decorrente de prestação
de serviços de telecomunicações, reconhecendo a irregularidade do
débito o qual se busca a declaração de inexigibilidade, apela a ré
objetivando a reforma e inversão do julgado.
Diz a apelante, em síntese, que a cobrança é legítima
diante da falta de pagamento das faturas, bem como a cobrança de multa
pela quebra da fidelização em face dos inúmeros benefícios concedidos
em troca, sendo certa a validade do contrato que faz lei entre as partes.
Diz, por fim, incabível a inversão dos ônus da prova com fundamento no
artigo 6o do CDC.
Recurso
regularmente
processado,
com
contrarrazões.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1098033-09.2017.8.26.0100
É o relatório.
Tem razão o autor, sendo de rigor a manutenção da
sentença de procedência da demanda.
Alegando ter sido surpreendido com a cobrança no
valor de R$ 11.857,34, derivado de contrato rescindido por justa causa
ante o descumprimento contratual por parte da apelante, ingressou o ora
apelado com a presente ação objetivando a declaração de inexistência do
débito apontado.
Com efeito, incumbia à ré, por força do disposto no
art. 373, II, do CPC, a prova de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor, cumprindo-lhe demonstrar que o valor
cobrado se referia à contraprestação de serviço efetivamente usufruído
pelo contratante, vez que tal fato é constitutivo de seu direito ao
recebimento do valor reputado indevido pelo autor. Vale dizer, tratando-
se de prova negativa, competia à empresa de telefonia comprovar a
contratação e a efetiva prestação dos serviços, o que lhe daria o direito
de exigir o pagamento das faturas do usuário, mas desse ônus não se
desincumbiu.
Muito embora tenha a requerida trazido aos autos
cópias das faturas que embasaram a cobrança (fls. 91/319), não logrou a
ré demonstrar a regularidade do débito, ou seja, a efetiva prestação do
serviço, mormente considerando que havia sido prometido a entrega de
dois aparelhos celulares iphone 7, o que não foi igualmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1098033-09.2017.8.26.0100
demonstrado.
Nem se diga na regularidade da multa por quebra de
fidelidade, pois além da falta de demonstração da contratação desta
condição, a rescisão contratual decorreu da falha da prestação do serviço
por parte da própria apelante.
Nesse mesmo sentido, a bem lançada sentença
impugnada: A ré não se desincumbiu do ônus de contestar os fatos e
documentos juntados, como lhe impõe o princípio da eventualidade,
oferecendo defesa genérica e evasiva, presumindo-se, desta forma, como
verdadeiros os fatos alegados pela autora.
A ré produziu defesa em que se limitou a sustentar a
legalidade das cobranças, com fundamento no alegado e efetivo
consumo, sem demonstrá-lo, copiando, para prova deste, algumas
faturas com a especificação dos serviços, sem, contudo, nada dizer
sobre as impugnações da autora a estes, quer seja, por serem
efetivamente prestados ou disponibilizados, conforme explicitados na
inicial e réplica, deixando de se reportar, de forma específica, ao
noticiado ou impugnar quaisquer dos documentos que os fundamentam,
e por consequência deixou de apresentar em defesa a regularidade da
cobrança e do efetivo uso dos serviços que deram causa ao débito. (fl.
347).
Nesse
contexto,
ausente
prova
idônea
da
regularidade da cobrança impugnada, há que se manter a proclamação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1098033-09.2017.8.26.0100
da inexigibilidade do débito.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação e dando cumprimento ao §11 do artigo 85 do CPC, majoro
a verba honorária de 10 para 12% sobre o valor da causa.
ANDRADE NETO
Relator